Tribunal: TJES
Processo: 5005555-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005555-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CLODOMIRO ALVES

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005555-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: CLODOMIRO ALVES

JUÍZO PROLATOR: 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DES. CONV
OCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSÍVEL AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR. IDOSO HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO PARCIAL DA LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos em folha de pagamento do autor, relativos a contrato de cartão de crédito consignado, e vedar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária. O agravante alega ausência dos requisitos legais para concessão da liminar e desproporcionalidade da multa arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida no juízo de origem, notadamente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano; e (ii) avaliar a adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência encontra respaldo nos documentos acostados aos autos, que indicam, em juízo preliminar, a ausência de prova de contratação válida do cartão de crédito consignado na modalidade RMC, não tendo o banco apresentado faturas ou registros de compras efetivamente realizadas.

4. A situação de vulnerabilidade do autor, pessoa idosa e aposentada, cuja única fonte de renda é o benefício previdenciário, justifica a proteção judicial para evitar descontos que possam comprometer sua subsistência.

5. A suspensão dos descontos, nesta fase inicial do processo, é medida reversível, pois eventual procedência da tese da instituição financeira permitirá a retomada das cobranças, enquanto a manutenção dos descontos indevidos pode causar prejuízos irreparáveis ao consumidor.

6. A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve ser suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial, sem se tornar desproporcional ou ensejar enriquecimento indevido. A fixação de R$1.000,00 por dia mostra-se incompatível com a obrigação de natureza mensal, sendo adequada sua reconfiguração para incidência por evento de descumprimento (por desconto realizado).

7. A jurisprudência do TJES orienta no sentido da plausibilidade da tese autoral em casos análogos e admite a aplicação da multa de R$1.000,00 por parcela descontada, limitada a R$20.000,00, como forma razoável de coerção judicial.

8. A multa cominatória fixada em caso de descumprimento de ordem judicial deve guardar proporcionalidade com a obrigação imposta, podendo incidir por evento de descumprimento em vez de periodicidade diária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005555-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: CLODOMIRO ALVES

JUÍZO PROLATOR: 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DES. CONV
OCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A, contra decisão interlocutória (id. 65562625) que, nos autos da “ação de nulidade de contratação c/c pedido de indenização por danos materiais e morais” tombada sob o n.º 5009483-24.2025.8.08.0024, ajuizada por CLODOMIRO ALVES, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de realizar novos descontos no contracheque do autor, a título do contrato de cartão de crédito consignado nº 14213889318, bem como que se abstenha de inserir o nome do requerente perante os órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, principalmente os documentos anexos que comprovam a verossimilhança dos fatos declinados nesta peça processual, bem como os requisitos necessários para a concessão desta, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$20.000 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais (id 13154737), sustenta o agravante, em síntese, que:
i)
a decisão que concedeu a antecipação de tutela e arbitrou multa diária em desfavor da instituição financeira não levou em conta o fato de que a parte autora agravada não comprovou nenhum dos requisitos dispostos no Art. 300 do CPC/2015;
ii)
a cominação de multa a ser revertida para a agravada em caso de desobediência da decisão recorrida representa uma exacerbação, em verdadeira contrariedade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de iminente risco de enriquecimento sem causa;
iii)
o prazo concedido pelo juízo singular não é razoável, haja vista que os procedimentos internos necessários, revelando a arbitrariedade da decisão;
iv)
inexistência de ilegalidades no contrato entabulado, havendo efetiva contratação por parte da autora.

Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, o que restou indeferido pela decisão de id 13192474.

Contrarrazões ao id 13726824 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Na espécie, colhe-se da petição que inaugura o feito originário que o Agravado alega ser aposentado e beneficiário do INSS e solicitou um empréstimo consignado perante a Requerida, em 2018, no valor de R$1.290,00 (mil duzentos e noventa reais), cujo desconto mensal, sob a rubrica “
Empréstimo sobre a RMC
”, perfazia a quantia de R$66,33 (sessenta e seis reais e trinta e três centavos) à época do ajuizamento do feito. Assevera, ainda, ter suportado, até então, descontos em aproximadamente 80 (oitenta) parcelas, totalizando montante superior a R$ 4.357,32 (quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos). Por fim, ressaltou que nunca foi lhe explicado a forma de execução prática da operação RMC, e que a ré desconta a parcela mínima e o saldo restante é acrescido de abusivos encargos.

O pedido liminar foi deferido pelo Juízo
a quo,
que determinou a suspensão dos descontos atinentes ao
“contrato de cartão de crédito consignado nº 14213889318, bem como que se abstenha de inserir o nome do requerente perante os órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, principalmente os documentos anexos que comprovam a verossimilhança dos fatos declinados nesta peça processual, bem como os requisitos necessários para a concessão desta, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$20.000 (vinte mil reais).”

Analisando a situação ora posta em apreciação observa-se que não há nos autos prova da contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito pelo Agravado, não tendo o ora recorrente apresentado as faturas comprovando sua utilização para a realização de compras.

Além disso, o Agravado é pessoa idosa, cuja única fonte de renda é o benefício previdenciário, o que reforça a necessidade de proteção jurídica, ao menos
ad cautelam,
para evitar prejuízos irreparáveis à sua subsistência.

Ademais, sopesando-se o fato de estar a ação em sua fase inicial, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, não havendo que se falar, na espécie, em risco de dano irreparável ou de difícil reparação à instituição financeira, visto que, em caso de eventual confirmação da legitimidade da contratação, será possível a retomada das cobranças.

Destarte, o perigo da demora está configurado pela iminência de danos financeiros irreparáveis ao consumidor que, como salientado, depende integralmente de sua aposentadoria para se prover, de modo que a continuidade dos descontos indevidos pode comprometer sua capacidade de atender às necessidades básicas de sobrevivência. Outrossim, tal circunstância
revela-se mais grave para o Agravado do que para o Agravante, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como bem ilustra o aresto colacionado a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visaram a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores.

2.
No caso dos autos, ao menos nesse momento processual, há indícios de que o autor não detém mais qualquer poder de disposição dos seus proventos de aposentadoria, notadamente para fazer frente as despesas básicas de manutenção da vida digna sua e de sua família, já que mensalmente não tem sobras de salários, sendo os valores utilizados para o pagamento dos empréstimos. E, portanto, a decisão recorrida deve ser mantida. 3. Recuso conhecido e desprovido.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004169-43.2023.8.08.0000. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 21/Jun/2023)

Lado outro, embora a multa cominatória não possua caráter compensatório ou indenizatório, o valor a ela atribuído não pode ser irrisório a ponto de se afigurar mais vantajoso ao devedor pagá-la do que cumprir a obrigação imposta na decisão judicial, o que, além de incentivar a recalcitrância, redundaria em desprestígio à atividade jurisdicional.

Em caso análogo ao que ora se aprecia, esta Corte já afirmou a razoabilidade da multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por episódio de descumprimento da ordem judicial, isto é, por parcela indevidamente debitada do benefício do Agravado,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. MULTA COM PERIODICIDADE DIÁRIA INCOMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, não obstante tenha a parte autora anuído com a contração de empréstimo consignado, a tese autoral de que a instituição fez contratação diversa, de cartão consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, se mostra plausível, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

2. Demonstrada a probabilidade do reconhecimento de fraude na contratação e do dano grave que sofre a parte autora com os descontos em seus vencimentos, a medida adotada pelo juízo se mostra pertinente.

3. Embora adequada a fixação da astreinte para a hipótese de descumprimento da determinação de suspensão dos descontos, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais.

4. Merece singelo reparo tão somente quanto a multa, readequada para
mil reais por episódio de descumprimento, limitada a doze mil reais
.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n.º 5000063-04.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.04.2024)

Assim, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais, ao passo que reformo apenas parcialmente a medida liminar, para adequar a incidência da multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais),
por desconto realizado,
limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, para adequar a incidência da multa fixada em R$ R$ 1.000,00 (mil reais),
por desconto realizado
, limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consoante fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.